Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709663-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MENEZES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DIOGO ROCHA DE MORAIS D E S P A C H O Vistos e etc. ALEXANDRE MENEZES DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0734047-47.2024.8.07.0001, na qual revogou a gratuidade de justiça antes concedida. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, sobrelevando-se que na qualificação do agravante não consta a sua profissão, nem tampouco comprovante de renda. Registra-se que acostou comprovante de que não declara imposto de renda. Destarte, deverá o agravante carrear aos autos cópias dos extratos bancários e dos cartões de crédito dos últimos três meses, bem como, comprovante de renda nos últimos três meses e, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados. Fixo prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator